Tribunal: STF
Processo: HC 80032
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - SITUAÇÃO DE RETARDAMENTO DECORRENTE DE MEDIDAS REQUERIDAS PELA PRÓPRIA DEFESA - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES - CONDIÇÕES QUE NÃO PRÉ-EXCLUEM A POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO.